Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Ato infracional. Internação provisória. Revogação. Habeas corpus prejudicado.
Sobrevindo sentença que, ao julgar procedente a representação, aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida e liberou o adolescente, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual se pretendia a revogação da internação provisória. Habeas corpus julgado prejudicado.